Tribunal: TJBA
Processo: 0303857-23.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303857-23.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVID PEREIRA SOUTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO INTERNO QUE BUSCAM REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu dos Declara
tórios
, opostos em face de acórdão que de
u
parcial provimento ao Apelo do próprio Estado, exclusivamente para alterar o índice de correção monetária para o IPCA-E e a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. O
Recorrente
sustentou a existência de coisa julgada entre a presente demanda e mandado de segurança, alegando risco de condenação em duplicidade, e pleiteou o reconhecimento da perda parcial do objeto da ação ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração deve ser reformada, diante da alegação de existência de vício no acórdão embargado, relacionado à ocorrência de coisa julgada e possibilidade de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito decidido.

4. O Agravante não apontou, de forma específica, qualquer vício sanável no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e afastados no julgamento d
a
Apelação.

5. A decisão impugnada enfrentou, expressamente, a alegação de coisa julgada, afastando-a com base na distinção entre os objetos da ação ordinária (ajuizada em 2013, com pedido de pagamento retroativo da GAP) e do mandado de segurança (impetrado em 2022, visando ao pagamento prospectivo da GAP V).

6.
A
ausência de vícios objetivos e a tentativa de rediscutir fundamentos do julgado impedem o conhecimento dos
E
mbargos.

7. Inexistindo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, correta a decisão monocrática que não conheceu dos Declara
tórios
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR-ED-ARE 1.206.454/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.09.2019; STJ, AgRg nos EDcl no MS 36.384/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.06.2019.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
0303857-23.2013.8.05.0256
, no bojo do Apelo de mesma numeração, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Agravad
o
DAVID PEREIRA SOUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.